Tribunal: TJDFT
Processo: 0726349-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TERMO INICIAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS EM HOSPITAL PRIVADO. NOTIFICAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PRELIMINAR DE SENTENÇA ILÍQUIDA DE OFÍCIO.
1. A parte autora passou mal em sua residência, quando foi levada ao hospital com sintomas neurológicos, decorrentes de isquemia bilateral no cérebro, além de transformações hemorrágica, conforme informações médicas no ID 22221278. Consta nos autos que a parte autora procurou o Hospital São Francisco em 08/07/2020, quando foi encaminhado à UTI em razão de seu quadro clínico, sem inserção na regulação, contudo. A antecipação de tutela foi concedida (ID 22221279) e o DF foi intimado a cumprir a decisão às 01h02min do dia 11/07/2020 (ID 22221284). A autora somente foi admitida em leito regulado de UTI às 04h39min do dia 15/07/2020 (ID 22221290), mas veio à óbito em 17/07/2020.
2. O Distrito Federal se insurge contra a sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar o pagamento do tratamento médico pelo ente federado a partir do dia 10/07/2020 às 23h07 até a transferência do paciente para o leito regulado de UTI. Em suas razões recursais, se insurge contra o termo inicial do pagamento pelo Estado das custas hospitalares e defende que a responsabilização deve contar a partir da juntada do mandado de intimação do deferimento da tutela de urgência.
3. Preliminar de iliquidez da sentença. A Lei no 9.099/1995, aplicável aos feitos da Fazenda Pública (art. 27 da Lei 12.153/2009), impõe a necessidade de que as sentenças sejam líquidas, conforme disposição do parágrafo único do art. 38 da Lei 9.099/95. Na hipótese dos autos, a sentença, determinou a condenação do Distrito Federal a arcar com os custos do tratamento médico dispensado ao autor, desde dia 10/07/2020 às 23h07 até a transferência do paciente para o leito regulado de UTI. Não obstante a previsão contida no art. 52, Inciso II, da Lei 9.099/95 acerca da possibilidade de realização dos cálculos por Servidor Judicial (Contador Judicial); tal providência, se for o caso, deve ser adotada antes da prolação da sentença, justamente para evitar a prolação de sentença/decisão ilíquida (Acórdão 1296330, 07024573720208070019, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 13/11/2020. Partes: Manoel Feitoria Neto vs Clínica Médica Hosper LTDA-ME).
4. Tratando-se de sentença ilíquida, devendo ser anulada. É imperioso que a sentença traga expressamente os valores da condenação. Precedente na Turma: (Acórdão no 1.219.726, Proc.: 0702669-50.2018.8.07.0012, Caso: José Carlos Teixeira Magalhães versus Isabela Barros Marques; Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. RECURSO CONHECIDO. Preliminar suscitada, de ofício, para anular a sentença ilíquida. É imperioso que a sentença traga expressamente os valores da condenação. Sem condenação em honorários.